Tribunal: STF
Processo: HC 231898
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alyson Martins Leite, advogado, em 28.8.2023, em benefício de Gabrielle Araújo, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 183.841/MG. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela inviabilidade da concessão de prisão domiciliar para a paciente, com os seguintes fundamentos:



    “(...) esse contexto informativo demonstra o elevado risco que a liberdade da paciente oferece à ordem pública, que somente pode ser contido com a prisão preventiva. Como bem pontuado na decisão de primeiro grau, nem mesmo em prisão domiciliar com monitoração eletrônica afastaria esse risco, uma vez que seria facilmente possível a recomposição e reorganização do esquema, retomando ‘o controle e influência sobre pontos de venda de drogas, cobrando-se ativos de clientes da organização, renegociando-se transações ilícitas com outros traficantes, orientando-se auxiliares que não foram identificados pela investigação e recrutando-se novos funcionários’" (fl. 10, e-doc. 6).



    2. O impetrante alega que a paciente “preenche todos os requisitos necessários para a concessão da prisão domiciliar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que, “[n]os fundamentos genéricos a respeito do periculum libertatis há apenas conjecturas, desconectadas de qualquer elemento concreto, amparando-se a prisão cautelar em argumentos abstratos, tais como, consubstanciado no risco de que a acusada, em liberdade, possa gerar à ordem pública, econômica, instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mas em momento algum aponta qual o perigo gerado com a concessão da liberdade da Paciente” (fl. 9, e-doc. 1).  



    Salienta que “[a]inda não houve condenação definitiva no caso de Gabrielle Araújo, e a manutenção da prisão preventiva sem fundamentação adequada pode configurar uma antecipação injusta da pena” (fl. 10, e-doc.1).  



    Ressalta que a “análise das circunstâncias individuais de Gabrielle Araújo também deve ser ponderada na decisão sobre a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Como evidenciado nos autos, pela certidão de antecedentes criminais, ela é primária e sem antecedentes criminais, o que indica menor risco à ordem pública e menor probabilidade de reiteração criminosa” (fl. 10, e-doc. 1).  



    Defende que a paciente “está sofrendo manifesta coação ilegal, e que a ordem deve ser liminarmente concedida em razão dos seguintes argumentos:  a) ausência dos pressupostos que informam o instituto da prisão preventiva; b) desnecessidade da custódia cautelar da paciente, primária, de bons antecedentes, com residência fixa, mãe de filho menor de 12 anos; c) nulidade de decisão que claramente apresentou fundamentação totalmente contrária ao entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requerer a concessão liminar da ordem, determinando, como de costume, que se expeça o respectivo alvará de soltura em favor da Paciente Gabrielle Araújo.



    No mérito, seja concedida em definitivo a ordem de habeas corpus, garantindo-se a Paciente o direito de aguardar em liberdade o desfecho da presente persecutio criminis até seus ulteriores termos” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual, ao julgar o mérito, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 183.841/PR em 24.8.2023. 



    A medida liminar havia sido indeferida pelo Ministro Og Fernandes em 14.7.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que “a paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 2º da Lei n. 12.850/2013, 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 e 1º da Lei n. 9.613/1998, além de indícios da prática dos crimes previstos nos arts. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e 333 do Código Penal” (fl. 57, e-doc. 1).



    Na representação pela prisão preventiva, a paciente “foi apontada como auxiliar da liderança da organização comandada por seu companheiro, Yago Barbosa Gouveia. De modo mais presente, foi possível identificar a atuação de Gabrielle Araújo à frente do ponto de venda de drogas da distribuidora de bebidas Revoada, de sorte que a empresa, supostamente, também é utilizada para a internalização ilícita de valores oriundos do tráfico” (fl. 78, e-doc. 2).  



    O Ministério Público ressaltou: 



    “(...) a partir da quebra de dados fiscais (mov. 1.6), foram identificadas movimentações financeiras milionárias em suas contas bancárias, a despeito de a representada não ter declarado nenhum rendimento à Receita Federal. (...) recebeu mais de 3 milhões e 500 mil reais em suas contas bancárias nos últimos três anos, sem qualquer apontamento da licitude dessas vultosas movimentações. Desta feita, tem-se como presente o fumus comissi delicti quanto aos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003), lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), corrupção de adolescente (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal)” (fl. 83, e-doc. 2).



    6. Na Ação Penal n. 0005866.57.2023.8.16.0035, o juízo da Segunda Vara Criminal de São José dos Pinhais decretou a prisão preventiva da paciente e corréus, em 15.5.2023, sob os seguintes fundamentos: 



    “A investigação demonstrou a relevante atuação de grupos criminosos e traficantes associados que movimentam grandes volumes de substâncias entorpecentes e auferem lucros milionários com as atividades do tráfico de drogas, os quais são ocultados e dissimulados por meio de intermediadores e operadores financeiros, envolvendo uma grande cadeia de gerentes, funcionários e auxiliares, direitos e indiretos, com atuação concentrada em São José dos Pinhais (PR), mas espraiada a outras localidades, corrompendo-se, também, estruturas do Estado (corrupção de agentes públicos), a proteção de adolescentes (corrupção de menores), a ordem tributária e o sistema financeiro (lavagem de capitais) e a incolumidade pública (pontos de venda controlados e protegidos por meio de artefatos bélicos), o que revela a extensão e a gravidade concreta das atividades ilícitas desempenhadas pelos representados. 



    Nesta linha, a prisão preventiva dos integrantes operacionais mais relevantes dos grupos criminosos, como de seus líderes, auxiliares direitos, gerentes e operadores financeiros de maior proximidade, assim como dos traficantes associados e parceiros, é absolutamente necessária para a interrupção das atividades ilícitas aqui desvendadas (garantia da ordem pública). A descontinuidade do comércio ilegal e de seus crimes correlatos depende não só do afastamento e privação de liberdade de seus líderes, gerentes e principais traficantes associados, como também de seus funcionários, auxiliares e operadores financeiros mais relevantes, os quais, em liberdade,  poderiam rapidamente substituir seus superiores na cadeia de comando e movimentar ativos e valores e produtos e instrumentos que garantissem o prosseguimento dos negócios do tráfico. (...)



    É preciso, pois, lançar mão de uma medida mais energética e extensiva, a fim de afetar toda a estrutura operacional dos grupos organizados e de seus traficantes associados, o que se dá, adequadamente, com o implemento da supracitada medida de prisão preventiva.



    Por outro vértice, a medida surge como necessária à conveniência da instrução criminal, uma vez que busca impedir ou minimizar os efeitos de ascendência dos superiores em desfavor dos subalternos e destes em face de testemunhas e terceiros quanto à ocultação e à manipulação de provas – no decorrer da investigação e também de eventual ação penal – o que tipicamente ocorre em estruturas voltadas ao tráfico de drogas, dotadas de grande poder intimidatório e econômico.



    Adicionalmente e de maneira complementar, a prisão preventiva é necessária à aplicação da lei penal, pois, com a publicidade da presente investigação, é provável que os representados aqui citados, ante a relação de proximidade com os grupos investigados, se evadam do distrito da culpa ou se ocultem, com o objetivo de escaparem à responsabilização criminal.



    A providência também se mostra proporcional, considerando-se a ponderação entre os interesses do Estado (cessação de ofensa à ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal) e o direito à liberdade dos representados (amplamente envolvidos em atividades criminosas); e respeitam à excepcionalidade, não vislumbrando-se a precedência de outros expedientes menos gravosos e que traduzam os mesmos resultados esperados com o seu cumprimento – tal como a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Neste passo, a necessidade, a adequação, a proporcionalidade e a excepcionalidade da medida de prisão preventiva mostram-se presentes, assim como o periculum libertatis, tendo em vista a flagrante possibilidade da continuidade das atividades ilícitas, da ocultação e manipulação de provas e também da fuga ou ocultação dos representados” (fls. 165-166, e-doc. 2).  



    7. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão da paciente, com as alegações de ela ter filho menor de doze anos, ser primária e sem antecedentes e preencher os requisitos para a concessão de prisão domiciliar. O pedido foi indeferido pelo juízo da Segunda Vara Criminal de São José dos Pinhais/PR, em 7.6.2023, nestes termos:   



    “Na decisão que converteu a prisão em flagrante da requerente em preventiva, foi analisada e fundamentada a autoria, em tese, do delito, bem como foram apreciados e verificados os requisitos para a segregação cautelar.



    Deste modo, conforme consignado na referida decisão, a excepcionalidade do caso impede o deferimento da prisão domiciliar, dado o modus operandi da requerente.



    Assim, havendo fortes indícios de autoria e materialidade do delito e considerando que a reforma da decisão que decretou a prisão preventiva, pelo mesmo grau de jurisdição, exige a invocação e comprovação de fato novo e que não há no pedido formulado qualquer fundamentação que demonstre o desaparecimento das circunstâncias que ensejaram a prisão, persistindo as razões da segregação declinadas na mencionada decisão, deixo de acolher o pleito defensivo (...)



    Por fim, revele-se que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, mesmo residindo com seu filho menor, a representada mantinha em sua casa uma arma de fogo GLOCK calibre 380, municiada, preparada para pronta utilização (autos de prisão em flagrante n. 0003499-63.2023.8.16.0034).



    Desta feita, em consonância com o decreto prisional, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, não são adequadas.



    Ademais, estando presentes os requisitos da prisão cautelar, não há que falar em aplicação das medidas diversas da prisão dispostas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Por tais razões, indefiro o pedido” (fls. 221 e 223, e-doc. 1).



    8.  Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0037603.86.2023.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, tendo o Desembargador Celso Jair Mainard indeferido o requerimento de liminar em 14.6.2023. Estes os fundamentos da decisão:



    “Analisando a fundamentação das decisões supracitadas, prima facie, nesta estreita via cognitiva, não vislumbro a possibilidade de concessão liminar da ordem, tendo em vista a presença de indícios suficientes da periculosidade da paciente e, segundo a primeira decisão, de seu envolvimento em crimes de organização criminosa (artigo 2o da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343 /2006), associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n. 11.343/2006), posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003), lavagem de capitais (artigo 1o da Lei n. 9.613/1998), corrupção de adolescente (artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990) e corrupção ativa (artigo 333 do Código Penal). 



    Destaca-se do segundo decisum que a acusada tinha ‘posição no alto comando da organização’ e praticava os gravíssimos crimes utilizando a própria residência, tendo em vista a indicação de que ‘durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, mesmo residindo com seu filho menor, a representada mantinha em sua casa uma arma de fogo GLOCK calibre 380, municiada, preparada para pronta utilização (autos de prisão em flagrante n. 0003499- 63.2023.8.16.0034)’.



    Além disso, foi indicado na decisão que decretou a segregação cautelar como ‘possível local de armazenamento de substância entorpecente’ a residência dos pais da investigada GABRIELLE ARAÚJO, ‘onde existem denúncias no sistema 181 acerca do armazenamento e fracionamento de drogas’.



    Portanto, é indevido neste momento aventar a possibilidade de concessão do benefício de prisão domiciliar, pois ‘todos esses elementos podem ser entendidos como circunstâncias excepcionais a justificar a manutenção da preventiva porquanto conceder a prisão domiciliar, in casu, seria ir de encontro ao tê-los da decisão proferida pela Corte Suprema, tendo em vista a prática do tráfico dentro da residência e o fato de a ré integrar o alto escalão da organização criminosa’ (STJ, AgRg no HC n. 758.886/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022). 



    Além desse fato, complementando a inviabilidade de concessão da benesse pelos motivos já elencados, o pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Penal não há como ser deferido, uma vez que não está comprovado que a mesma é imprescindível aos cuidados dos infantes ou que eles estejam desamparados. (...)



    No presente caso, além da ausência de qualquer comprovação, deve-se considerar a inverossimilhança dos fatos alegados, tendo em vista que a acusada praticava os gravíssimos delitos indicados na decisão na própria residência, sendo inviável acolher a tese de que, nesse local, havia criança menor que dependia dos seus cuidados, tornando inaplicável a tese sob o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.



    Assim, inexistindo constrangimento ilegal passível de verificação imediata e como por reputar necessário o exame da pretensão em caráter definitivo, indefiro o pedido liminar” (fls. 236-238, e-doc. 2).



    9. Ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 0037603.86.2023.8.16.0000, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LAVAGEM DE CAPITAIS. CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. SÚPLICA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE OU CÁRCERE DOMICILIAR PELA EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR EXCEPCIONAL. PROVA SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR ELEMENTOS IDÔNEOS. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS DELITIVAS. CRIMES PRATICADOS NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. PACIENTE COM ATUAÇÃO DESTACADA EM GRUPO DELITIVO ORGANIZADO. DECISÃO IRRETOCÁVEL. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    I. A prisão preventiva, embora seja considerada exceção, pode ser decretada quando demonstrada a sua real indispensabilidade para o efeito de acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).



    II. A jurisprudência ‘é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo’ (STJ, RHC n. 70.101/MS).



    III. O simples fato de a paciente possuir filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos não lhe garante o direito à prisão domiciliar, pois o artigo 318 do Código de Processo Penal traz requisitos mais rígidos para essa substituição. Ademais, tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para a prática dos delitos.



    IV. As circunstâncias excepcionais justificam a manutenção da preventiva porquanto in casu a paciente praticava os crimes dentro da residência e integrava o alto escalão da organização criminosa” (fls. 272-273, e-doc. 2). 



    10. Esse julgado foi mantido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    “Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva da recorrente ou substituição por domiciliar, visto que seria mãe de crianças menores de 12 anos. (...)



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social da recorrente, acusada de integrar uma organização criminosa, bem como de exercer um papel relevante e estratégico no alto comando do esquema criminoso - auxiliava diretamente o seu companheiro, o líder máximo e que se encontra preso, no desenvolvimento dos negócios clandestinos, gerenciando pontos de venda de drogas, movimentando cifras milionárias em suas contas bancárias, atuando como ponte entre o líder preso e a organização criminosa. Além disso, a residência em que mora com o filho é indicada como o possível local de armazenamento e fracionamento de drogas, além de ter sido apreendida uma arma de fogo, calibre 280, municiada e pronta para uso, por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022).



    Isso porque ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’. (AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que ‘a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 



    Ainda, conforme entendimento do STF, ‘a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022). 



    Acerca da possibilidade de deferimento da prisão domiciliar, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’.



    Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. Foram ressalvadas, todavia, as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça; delitos praticados contra descendentes e as situações excepcionais devidamente fundamentadas. 



    Ademais, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, que estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher que esteja gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, bem como disciplina o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação, tendo incluído no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B. 



    Com efeito, o regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que concerne à proteção da integridade física e emocional dos filhos do agente, e as inovações trazidas pelas recentes alterações legislativas, decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 



    Ainda sobre o tema, é preciso recordar: 



    a) O princípio da fraternidade é uma categoria jurídica e não pertence apenas às religiões ou à moral. Sua redescoberta apresenta-se como um fator de fundamental importância, tendo em vista a complexidade dos problemas sociais, jurídicos e estruturais ainda hoje enfrentados pelas democracias. A fraternidade não exclui o direito e vice-versa, mesmo porque a fraternidade, enquanto valor, vem sendo proclamada por diversas Constituições modernas, ao lado de outros historicamente consagrados como a igualdade e a liberdade; 



    b) O princípio da fraternidade é um macroprincípio dos Direitos Humanos e passa a ter uma nova leitura prática, diante do constitucionalismo fraternal prometido na CF/88 (preâmbulo e art. 3º); 



    c) O princípio da fraternidade é possível de ser concretizado também no âmbito penal, por meio da chamada Justiça restaurativa, do respeito aos direitos humanos e da humanização da aplicação do próprio direito penal e do correspondente processo penal. As recentes alterações legislativas decorrem, portanto, desse resgate constitucional. No particular, embora a paciente seja mãe de crianças menores de 12 anos, pela fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o deferimento do benefício, mesmo com tornozeleira eletrônica, não afastaria o risco à ordem pública” (fls. 7-10, e-doc. 6). 



    11. Diferente do alegado pelo impetrante, todas as instâncias antecedentes que analisaram o pedido apresentaram fundamentação idônea para o indeferimento da prisão domiciliar à paciente: o juízo de origem, o Tribunal de Justiça do Paraná e o Superior Tribunal de Justiça. 



    Inaplicável à espécie a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.64, por se tratar de situação excepcional e devidamente fundamentada pelos juízos que indeferiram a prisão domiciliar à paciente. Nos termos do decidido pela Segunda Turma, a norma processual disposta nos incs. IV e V do art. 318 do Código de Processo Penal, na qual se prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a gestantes, puérperas e mulheres com filhos de até doze anos incompletos, alcança todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional, com ressalva dos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra descendentes e as situações excepcionais devidamente fundamentadas, como é o caso dos autos.



     Para o indeferimento da prisão domiciliar, a decisão objeto desta impetração (e-doc. 6) foi fundamentada nas particularidades do caso concreto, especialmente “na periculosidade social da recorrente, acusada de integrar uma organização criminosa, bem como de exercer um papel relevante e estratégico no alto comando do esquema criminoso – auxiliava diretamente o seu companheiro, o líder máximo e que se encontra preso, no desenvolvimento dos negócios clandestinos, gerenciando pontos de venda de drogas, movimentando cifras milionárias em suas contas bancárias, atuando como ponte entre o líder preso e a organização criminosa. Além disso, a residência em que mora com o filho é indicada como o possível local de armazenamento e fracionamento de drogas, além de ter sido apreendida uma arma de fogo, calibre 280, municiada e pronta para uso, por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão” (fls. 7-8, e-doc. 6).



    Ressaltou-se a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, acusada “de integrar uma organização criminosa bem estruturada, liderada pelo seu companheiro, que se encontra preso, voltado para a prática do tráfico de drogas, associação posse e porte de armas, corrupção de menor e corrupção ativa (...) o grupo criminoso negociava drogas, especialmente maconha, cocaína e crack e atuava em duas frentes”: atacado e varejo (fl. 10, e-doc. 6). 



    Reforçou-se que “a paciente exercia papel relevante do esquema criminoso: era auxiliar da liderança, como companheira do líder máximo da organização, Yago Barbosa Gouveia (preso), o representava nos negócios do grupo criminoso, inclusive gerenciando diretamente pontos de drogas, um deles em uma empresa de bebidas, utilizada para internalização de cifras milionárias oriundas de fonte ilícita” (fl. 10, e-doc. 6). Além disso, “segundo registrado, foi apreendida uma arma fogo, pronta para utilização, na residência que mora com o filho menor – arma de fogo Glock calibre 380” (fl. 10, e-doc. 6). 



    O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca concluiu: 



    “(...) esse contexto informativo demonstra o elevado risco que a liberdade da paciente oferece à ordem pública, que somente pode ser contido com a prisão preventiva. Como bem pontuado na decisão de primeiro grau, nem mesmo em prisão domiciliar com monitoração eletrônica afastaria esse risco, uma vez que seria facilmente possível a recomposição e reorganização do esquema, retomando ‘o controle e influência sobre pontos de venda de drogas, cobrando-se ativos de clientes da organização, renegociando-se transações ilícitas com outros traficantes, orientando-se auxiliares que não foram identificados pela investigação e recrutando-se novos funcionários’" (fl. 10, e-doc. 6). 



    Assentou-se que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”, porque “a paciente exercia papel relevante na organização”, configurando-se situação excepcional, a qual “impede a concessão do benefício postulado pela paciente” (fl. 11, e-doc. 6).



    Para rever a decisão questionada, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência